Tribunal: TJES
Processo: 5001418-30.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-30.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARCIA REGINA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELO CONSUMIDOR ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, COM A DEVIDA QUITAÇÃO DE TODAS AS PRESTAÇÕES. ALEGA A AUTORA QUE ADQUIRIU AUTOMÓVEL FINANCIADO E PAGOU TODAS AS PARCELAS. MAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO GRAVAME PELO BANCO RÉU, ESTÁ IMPEDIDO DE TRANSFERIR O VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RELATIVA À BAIXA DO GRAVAME, BEM COMO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE O PLEITO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE OBRIGAR A BAIXA NO GRAVAME, SOB PENA DE MULTA, E CONDENAR A RÉ, ORA RECORRENTE, NO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONSTATA-SE QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO.
CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)